Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RELATÓRIO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO FAVORÁVEL. ETAPAS DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a substituição da medida de internação por outra menos grave, devem ser considerados, além da avaliação favorável do comportamento do agravante durante o cumprimento da medida socioeducativa e dos benefícios externos, outros aspectos, em especial a natureza do ato infracional imputado, o tempo de medida já cumprida e a finalidade ressocializadora da medida socioeducativa aplicada.
2. A autorização de saídas é importante etapa do processo de ressocialização e auxilia no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, um dos princípios da execução das medidas socioeducativas, nos termos da Lei n. 12.594/12.
3. O deferimento de benefícios externos é dotado de discricionariedade por parte do Juízo especializado, cujas decisões somente devem ser modificadas se ilegais, desarrazoadas ou desproporcionais, o que não se verificou no presente caso.
4. Recurso desprovido.